Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ABANDONO MATERIAL. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A mera alegação do réu de não possui condições financeiras não é capaz de afastar a responsabilidade do crime de abandono previsto no artigo 244 do Código Penal, quando ausente provas da justa causa para o inadimplemento da obrigação alimentar. Precedentes.
2. Se a defesa não apresenta provas concretas da impossibilidade da realização do pagamento da pensão por parte do réu, não há como isentá-lo de sua responsabilidade legal ou afastar o dolo de sua conduta.
3. A alegação de desemprego formal, bem como o pagamento de forma sazonal, desacompanhada de provas concretas a comprovar a incapacidade financeira do devedor de prover auxílio de descendente, não é suficiente para caracterizar a justa causa prevista no artigo 244 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.